Tribunal: TJSP
Processo: 1501375-45.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Acusado denunciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, § 1o, c. c. o artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro) e condenado pelo crime de afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída (artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro). Absolvição por violação ao

Ementa:
Apelação criminal. Acusado denunciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, § 1o, c. c. o artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro) e condenado pelo crime de afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída (artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro). Absolvição por violação ao princípio da correlação. Necessidade. Sentença condenatória por fato diverso do imputado ao réu na exordial acusatória. Inobservância da regra expressamente insculpida no artigo 384, caput, do Código de Processo Penal. Violação aos princípios da congruência e da ampla defesa. Ausência de inconformismo ministerial. Impossibilidade de declaração de nulidade da sentença não arguida no recurso da acusação. Exegese da súmula no 160 do E. STF. Absolvição por insuficiência de provas. Solução que se revela mais benéfica ao réu.
Recurso provido.